Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. FUNÇÃO COMISSIONADA. JORNADA DE TRABALHO. 40 HORAS. LEGITIMIDADE DO DF. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. REJEITADA. PARIDADE. RECONHECIDA. QUINTOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC.

1. O Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação relativa a pagamento e reajuste de benefício previdenciário, nos termos do artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.

2. Inaplicável a prescrição de fundo de direito, pois a pretensão inicial não consiste na revisão do ato de aposentadoria em si, mas dos proventos percebidos em razão da carga horária desempenhada à época do afastamento, de sorte que, em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição recai sobre as parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula no 85 do STJ.

3. O ex-servidor de cargo efetivo, que exercia cargo comissionado quando da sua aposentadoria, ocorrida antes da EC no 41/03, faz jus à percepção de seus proventos com base na carga horária de 40 horas semanais, por força da paridade entre ativos e inativos. Precedentes.

4. A incorporação da vantagem decorrente da função comissionada nos proventos do ex-servidor, na forma do antigo art. 62 da Lei no 8.112/90, denominada “quintos”, não impede a revisão do benefício, para a adequação da jornada de 40 horas, pois verba de natureza, origem e valor completamente distintos, não havendo se falar em bis in idem. Depois, na hipótese, sequer ficou demonstrada a sua incorporação.

5. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme Tema 905 do STJ.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.